Tribunal: TCU
Processo: 028.695/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9124/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 028.695/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bianca Miarka (CPF XXX.930.608-XX); Daniel Simao Nascimento (CPF XXX.581.447-XX); Danielle Cabral Bonfim (CPF XXX.073.807-XX); Fabianno Ferreira Dutra (CPF XXX.318.917-XX); Fabricio de Oliveira Silva (CPF XXX.925.577-XX); Fernanda Canavez de Magalhaes (CPF XXX.796.467-XX); Francine Caetano de Andrade Nogueira (CPF XXX.583.076-XX); Joao Monnerat Araujo Ribeiro de Almeida (CPF XXX.678.027-XX); Renato Vieira de Albuquerque (CPF XXX.502.417-XX) e Sandra Camargo de Araujo (CPF XXX.163.747-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.